Tribunal: TJSP
Processo: 2313768-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de indenização - gratuidade processual - arts. 5o,LXXIV da Constituição Federal, 98 e 99 "caput" e §3o do Código de Processo Civil - elementos infirmam a declaração de penúria apresentada - ausência de provas da suposta impossibilidade financeira - contradição nas informações prestadas - omissão de dados relevantes - recurso improvido.